Tribunal: TJSP
Processo: 2281234-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE EM RAZÃO DO AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. Reajuste aplicado após aos 66 anos de idade. Contrato antigo e não adaptado, firmado em 21/02/1991. Previsão contratual para o reajuste aplicado. REsp 1.568.244-RJ. Abusividade que deve ser apurada sob o crivo do contraditório. Incidência do reajuste desde 2014 e 2016. Inexistência de elementos que

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE EM RAZÃO DO AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA. Reajuste aplicado após aos 66 anos de idade. Contrato antigo e não adaptado, firmado em 21/02/1991. Previsão contratual para o reajuste aplicado. REsp 1.568.244-RJ. Abusividade que deve ser apurada sob o crivo do contraditório. Incidência do reajuste desde 2014 e 2016. Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos do art.300, CPC. Análise mais aprofundada da matéria que está reservada ao juízo de primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281234-25.2019.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000179135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2281234-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
ANTONIO FREZZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA MARIA LOPES DA SILVA FREZZA
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO
SAUDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281234-25.2019.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2281234-25.2019.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: JOSÉ ANTONIO FREZZA; ANA MARIA LOPES DA SILVA FREZZA
Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Processo de origem no 1013017-92.2019.8.26.0011
Juiz prolator: Paulo Henrique Ribeiro Garcia
VOTO no 12392
TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL.
REAJUSTE EM RAZÃO DO AUMENTO DE FAIXA ETÁRIA.
Reajuste aplicado após aos 66 anos de idade. Contrato antigo e não
adaptado, firmado em 21/02/1991. Previsão contratual para o reajuste
aplicado. REsp 1.568.244-RJ. Abusividade que deve ser apurada sob
o crivo do contraditório. Incidência do reajuste desde 2014 e 2016.
Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os
requisitos do art.300, CPC. Análise mais aprofundada da matéria que
está reservada ao juízo de primeiro grau. Decisão mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
interlocutória de fls.45 (na origem), que em ação relativa a plano de saúde, indeferiu
a tutela antecipada visando afastar os reajustes aplicados após os 60 anos e
garantir a continuidade do vínculo contratual, com a declaração de nulidade da
cláusula que prevê o referido reajuste, por entender ser prudente aguardar-se a
contestação.
Inconformados, os agravantes alegam, em breve síntese,
que caso mantidos os reajustes aplicados, não terão condições financeiras para
manter os pagamentos pontuais das mensalidades. Ademais, está evidenciada a
ilegalidade dos reajustes, pois contrariam disposições constitucionais, do Código de
Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98, uma vez que não possuem previsão
contratual, os índices aplicados são aleatórios e ferem as normas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281234-25.2019.8.26.0000 - Voto no
3
regulamentam o contrato. Pleiteiam a concessão de tutela recursal.
Recurso regularmente processado o recurso, sem
preparo ante a gratuidade concedida (fl.14).
O pedido de tutela recursal foi indeferido (fls.16/17).
Não houve intimação da parte contrária para oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se
dos autos que os autores, desde
21/02/1991, são beneficiários de seguro saúde denominado “especial II individual”,
operado pela ré Sul América Companhia de Seguro Saúde (fls.21/22, na origem).
Alegam em sua petição inicial que, ao completarem 66
anos, em setembro de 2014 e fevereiro de 2016, seu seguro sofreu um reajuste de
68%, em ofensa ao disposto no art.15, parágrafo único da Lei 9.656/98, que veda o
reajuste do plano em razão da mudança de idade aos segurados com mais de 60
anos de idade, bem como ao Estatuto do Idoso.
Com efeito, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, são requisitos fundamentais para a concessão da tutela de urgência
a existência de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano” ou “o risco ao resultado útil do processo”.
Não se vislumbram os requisitos necessários para a
concessão da antecipação de tutela, eis que inexiste impedimento por parte da
agravada de que os autores usufruam do seguro saúde.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso especial no 1.568.244 RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
decidiu que não há ilegalidade nos reajustes por aumento de faixa etária, sendo que
devem ser observados alguns parâmetros. Consta na ementa do voto:
“Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto
confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281234-25.2019.8.26.0000 - Voto no
4
elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma
discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito
às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da
Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS” (Recurso Especial no
1.568.244
RJ, Ministro Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, data de
julgamento: 14/12/2016).
No caso, o contrato prevê reajustes por faixas etárias até
17 anos; de 18 a 55 anos; de 56 a 65 anos; acima de 65 anos.
Anote-se que o contrato em questão foi firmado em
21/02/1991, ou seja, antes da vigência da Lei no 9.656/98, e que há previsão no
contrato do reajuste por faixa etária (cláusula 15.2
fls.111), de modo que a
abusividade deve ser analisada oportunamente, sob o crivo do contraditório.
Outrossim, não há que se falar em perigo de dano
considerando que o reajuste considerado abusivo pela agravante é antigo, ou seja,
desde 2014 e 2016, sem insurgência dos agravantes no período.
Portanto, em cognição sumária, é razoável manter o valor
do reajuste aplicado pela agravada.
A análise mais aprofundada da matéria e da abusividade
do reajuste aplicado está, reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do
julgamento do processo, disporá de todos os elementos de convicção necessários
para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em “elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano” ou “o risco ao resultado
útil do processo”, que não se entremostram presentes.
Assim, em cognição sumária e diante da ausência dos
requisitos legais para tutela provisória, é de rigor a manutenção da decisão
recorrida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281234-25.2019.8.26.0000 - Voto no
5
no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do presente recurso.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora